Tribunal: TJMT
Processo: 1043374-68.2020.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043374-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUZIA SANTANA DA GUIA ALVARENGA MAGALHAES - CPF: 007.677.021-40 (RECORRIDO), NATHALIA OLIVEIRA MORAES - CPF: 050.849.041-30 (ADVOGADO), JAILMA MARTINS DO CARMO - CPF: 632.263.831-91 (RECORRENTE), WILER MARQUES RIBEIRO - CPF: 293.141.785-87 (ADVOGADO), DIAMOND HOUSE GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 26.637.960/0001-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS NA ORIGEM. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PACTUAÇÃO DE MELHORIAS DURANTE A CONSTÂNCIA PELO LOCATÁRIO. NÃO CUMPRIMENTO. PRINCÍPIO
PACTA SUNT SERVANDA
. SÚMULA 335/STJ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FATOS CIRCUNSCRITOS APENAS NA ESFERA PATRIMONIAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

2.

Hipótese em que as partes firmaram contrato de locação de imóvel residencial com a previsão de que a parte locatária deveria realizar melhorias e reparos no bem, ônus do qual não se desincumbiu, motivo por que prevalece a autonomia de vontade e a força do instrumento contratual expressado pelo princípio
pacta sunt servanda
.

3.

A Súmula 335 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "
nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção
".

4.

Dano material comprovado.

5.

O mero descumprimento contratual, por si só, não gera a configuração do dano moral.

6.

Ausente, no caso em apreço, circunstância a ultrapassar as raias da esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, cujo dispositivo segue:

I –
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para
RECONHECER
os danos materiais sofridos pela parte autora, e
CONDENAR
a ré

JAILMA MARTINS DO CARMO ao pagamento do valor de
R$ 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS)
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ);

II – CONDENAR
a ré

JAILMA MARTINS DO CARMO

no valor justo e razoável que PROPONHO arbitrar no valor de
R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
, como medida de caráter pedagógico, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e

III – JULGAR
sem resolução de mérito em face da desistência da parte requerente em relação a ré
DIAMOND HOUSE GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME
nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença para o julgamento de improcedência da pretensão de danos materiais e morais. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se há responsabilidade da recorrente pela realização de melhorias no imóvel locado.

Eis excertos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Trata-se de reclamação no rito da lei nº 9.099/95, onde a parte autora pleiteia a condenação da parte ré no valor de
R$ 15.400,00 (QUINZE MIL E QUATROCENTOS REAIS)
.

Aduz a parte autora que alugou imóvel para a arte ré
JAILMA MARTINS DO CARMO
, no valor de R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS), com início na data de 04/07/2019 e término em 04/07/2020. Dispõe, que a parte ré, em virtude de contrato pactuado, deveria fazer melhorias no imóvel. Diz que, quando a parte ré saiu do imóvel as melhorias não foram realizadas. Requer a reparação material, bem como reparação moral.

A parte ré JAILMA MARTINS DO CARMO dispõe que o aluguel seria de R$ 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) mensais, porém para que a casa se tornasse habitável precisava de alguns reparos e manutenções as quais a ré se dispôs a fazer em troca de um desconto de R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) mensais que foram aplicados a partir do segundo aluguel, perfazendo um desconto total de R$ 2.253,33 (DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) anual em troca das manutenções e consertos necessários ao imóvel. Diz que realizou manutenção no valor de R$ 3.065,00 (TRÊS MIL E SESSENTA E CINCO REAIS) com manutenções e consertos realizados no imóvel (ou seja, a mais). Requer a improcedência dos pedidos.

A parte autora solicita pela desconstituição do polo passivo DIAMOND HOUSE GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME.

[...]

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que existia relação jurídica entre as partes no tocante a aluguel de imóvel.

A parte autora dispõe que a parte ré se não realizou as melhorias necessária, o que configura prejuízo.

De outro lado, a parte ré JAILMA MARTINS DO CARMO

dispõe que efetuou as melhorias, inclusive com gastos a mais do que o combinado. Junta documentos.

[...]

Vale lembrar que, incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte ré, quanto à existência de fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC).

No presente caso, nota-se que a parte autora satisfez seu encargo probatório quanto as suas alegações, todavia, a parte reclamada comprova que realizou a melhorias contratuais. Contudo, ao desocupar o imóvel fica evidenciado, de acordo com o lastro probatório dos autos que ficaram avarias no imóvel.

Nesse ponto, a parte ré não comprovou que entregou o imóvel com de acordo com o contrato.

DO PLEITO DE DANOS MATERIAIS

A parte autora requer a quantia de R$ 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), a título de danos materiais.

Assim, de acordo com o lastro probatório acarreado aos autos, PROPONHO o deferimento de tal pleito.

DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS

No que concerne aos danos morais, os fatos relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à ré a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual PROPONHO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa.

Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte autora a sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu benefício totalmente retido, demonstrando a clara negligência da ré, e sua falha na prestação do serviço.

[...]”

Vinga em parte a pretensão recursal. Explico.

Danos materiais
. Havia entre as partes a pactuação de contrato pelo qual estabelecia a obrigação da parte locatária, ora recorrente, na realização de melhorias no imóvel locado, conforme descrito na cláusula 4ª:

“A LOCATÁRIA, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obrigam-se por todas as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e de iluminação, telhados, vidraça e fechos, instalações para ar condicionado e banheiros. Sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo incorporados ao imóvel.

Fica acordado entre as partes que o aluguel será no valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), pois a
LOCATÁRIA
se compromete a fazer melhorias no imóvel, tais como:
Pintura das paredes da casa toda, arrumar o box do banheiro e armários.
”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

A pretensão está devidamente amparada, vez que a inicial é acompanhada por contrato devidamente assinado, fotos da situação do imóvel e orçamento. Não obstante a insurgência recursal, a parte ré/recorrente deixou de apresentar a prova desconstitutiva, consoante o encargo probatório que lhe cabe.

Isso porque os recibos apresentados, à exceção do Id. 145109745, não tratam especificamente das melhorais que sustentam a ação de cobrança. Ademais, os registros fotográficos evidenciam o não cumprimento das obrigações firmadas.

Sendo a relação privada, prevalece, a rigor, a autonomia de vontade e a força do contrato expressado pelo princípio
pacta sunt servanda
como lei entre as partes, até mesmo porque não há qualquer elemento ou mesmo pedido para a relativização.

A questão, aliás, atrai a Súmula 335 do Superior Tribunal de Justiça: "
nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção
".

Assim, ausente qualquer vício de vontade, permanece hígido o instrumento e impõe o seu cumprimento, o que não foi efetivamente comprovado, encargo da parte recorrente.

Neste capítulo a sentença não comporta retoque.

Danos morais.
Por outro lado, o mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, a ocorrência dos danos morais, sendo necessária a existência de efetiva comprovação.

Isso porque não se trata de dano moral puro e os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados a fim de externar o objetivo do instituto.

No quadro dos autos não foi demonstrada uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à paz e dignidade. Aliás,
por ser prova afeta ao fato constitutivo, cabe ao autor tal encargo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE QUALIDADE NA OBRA REALIZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que houve descumprimento contratual por parte da agravante, evidenciado em decorrência dos vícios de qualidade apresentados na obra realizada e atestados por laudo pericial. A modificação de tal entendimento demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. No caso, não houve descrição, pelas instâncias ordinárias, de circunstância especial que extrapole o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a indenização por danos morais. (STJ, AgInt no AREsp 1524103/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)

No julgamento do REsp 1426710/RS, a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, teceu considerações acerca da configuração do dano moral e a sua construção jurisprudencial. Confira-se trechos do voto:

“É com renovada preocupação que se volve a atenção a esse instituto jurídico, cuja afirmação na doutrina e jurisprudência pátrias ocorreu de modo lento, gradual e disputado. Vários foram os obstáculos que se apresentaram na consolidação da tese da reparabilidade de danos morais, pois se entendia que sua reparação seria contra a própria moral (...). Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação edeferimento de pedidos de reparação por dano moral. São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a ‘imoralidade’ das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. (...) Nessa tendência de vulgarização e banalização da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana. (...) Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. (...) Múltiplos são os fundamentos da tese de reparabilidade do dano moral. Sob o aspecto pessoal, tem-se que a indenização é uma reação da personalidade do lesado, de sua própria natureza humana, às agressões e atentados causados pelo lesante. Ofensas dessa categoria repugnam a consciência humana do injusto e, assim, demandam a devida reparação. (...) Sob o prisma constitucional, a lastrear a indenização dos danos morais tem-se o princípio da dignidade da pessoa humana, que integra, inclusive, os fundamentos da própria República brasileira, conforme previsto no art. 1º, III, da Constituição. (...) Obviamente, para haver a reparação dos danos morais, devem estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surge a obrigação de indenizar.
Tal alerta é importante para se alertar que ‘nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral’
(BITTAR, Op. cit., p. 60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação.
Deve-se acrescentar também que não é toda e qualquer situação geradora de incômodo ou dissabor que é capaz de afetar o âmago da dignidade da pessoa humana
, como afirma a doutrina: (...) Reforça-se essa perspectiva quando se analisa o dano moral sob o prisma constitucional, uma vez que, como afirmado acima, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1º, III, da CF.
Dessa forma, se não se quiser vulgarizar a importante reparabilidade dos danos morais, para sua configuração não basta qualquer tipo de contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas. Pelo contrário, deve-se identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
. Em outras palavras, o simples inadimplemento contratual não configura dano moral, pois incapaz de agredir a dignidade humana. (...)” (REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

A parte autora/recorrida não demonstrou maiores repercussões, isto é, não se vê excesso capaz de ultrapassar as raias da esfera patrimonial.

Desse modo, sem que haja outra circunstância a temperar os fatos, impõe-se a improcedência do pedido de reparação por dano moral.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de julgar improcedente (afastar) os danos morais, na forma do art. 487, I, do CPC, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023